Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-89.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011755-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), RAFAEL VIEIRA BISPO - CPF: 555.471.259-20 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA -
RECURSO DESPROVIDO.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
RAFAEL VIEIRA BISPO
contra decisão monocrática desta relatora (Id 44583480), que negou provimento do agravo de instrumento onde se pretendia a concessão da justiça gratuita nos autos
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000330-08.2021.8.11.0019.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera as teses firmadas no instrumento julgado monocraticamente, especialmente argumentando que
“os documentos carreados aos autos são mais do que suficientes para comprovar que a parte Agravante possui o direito do benefício pleiteado”.
(sic)

Acrescenta que a condição de beneficiária do INSS e o comprovante de isenção do imposto de renda comprovam que a parte não possui capacidade financeira para efetuar o pagamento das custas processuais.

Com essas considerações, requer seja provido o agravo interno,
a fim de
que seja deferida a assistência judiciária gratuita pretendida, reformando, por consequência, a decisão agravada (Id. 94220950).

Contraminuta ofertada no Id. 97026484 pugnando pela manutenção da decisão monocrática proferida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que a
“os documentos carreados aos autos são mais do que suficientes para comprovar que a parte Agravante possui o direito do benefício pleiteado”.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, na minha concepção
“
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
”.

Vislumbra-se, na hipótese, q
ue embora o recorrente tenha apresentado cópia do Extrato de Imposto de Renda do exercício de 2020, deixou de apresentar documentos outros que demonstrariam sua atual condição financeira, tais como extratos bancários, extratos de eventuais cartões de créditos, contas de energia elétrica e de água dos últimos três meses, e outros. Além disso, a Declaração de IRPF deveria ser apresentada dos últimos três anos.

De mais a mais, o d. juízo
a quo
, deixou consignada a possibilidade de a agravante possuir propriedades e criar bovinos, tanto que registrou:

“(...) Frisa-se, que a qualidade de beneficiário da previdência social da parte requerente não é suficiente para concessão de assistência judiciária gratuita.

Neste sentido,
verifica-se que a parte requerente, devidamente intimada, deixou de acostar aos autos cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa e/ou outros documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos, para custear as custas e despesas processuais
.

(...)

Nesta esteira, verifica-se que a demanda originou-se de empréstimo(s), cujas parcelas perfazem uma parte considerável da aposentadoria/pensão e/ou benefício por incapacidade percebida pela parte autora.

Partindo dessas premissas, a condição de assalariada da parte requerente, alegada nos autos, não condiz com a o objeto da presente demanda.

Dessa feita, levando em consideração a natureza da presente demanda, e, ainda, não tendo a parte autora acostado aos autos os documentos indicados na decisão que determinou a emenda a inicial, bem como em razão da parte requerente ter contratado um grande escritório de advocacia de outro Estado para patrocinar seus interesses na presente demanda, inclusive, com várias ações em trâmite na justiça comum, de acordo com pesquisa realizada no sistema Pje.

Desse modo, tem-se que, não basta a mera declaração de que não possui condições para arcar com as custas do processo para fins de conceder as benesses da justiça gratuita, ou a juntada de extrato de pagamento de benefício previdenciário, sendo que as informações acima supramencionadas, não condizente, como já dito, com a situação de aposentada/pensionista/beneficiária de benefício por incapacidade da parte requerente.

O proveito econômico da presente demanda não autoriza que este juízo conceda de plano a AJG, sem comprovação contundente de que a parte pleiteante não possui recursos econômicos para custear as taxas e despesas judiciais oriundas do processo intentado.

Valendo-se da expressão “comprovadamente”, o legislador constituinte reserva a benesse estatal da AJG somente àqueles que de fato – frise-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica estatal ou privada. (...)”
(Id. 91248980 – fls. 48/50) (sem destaques no original).

Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez não comprovado o atual estado da situação econômica vivenciado.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Logo, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 0001666-62.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO
– RECURSO DESPROVIDO. O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.”
(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021